Tribunal: TJSP
Processo: 1502393-69.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1502393-69.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LUCAS
RIBEIRO ALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO à Apelação interposta por que LUCAS
RIBEIRO ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença penal
condenatória por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40563
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502393-69.2017.8.26.0536
APELANTE: LUCAS RIBEIRO ALVES DE SOUZA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que LUCAS RIBEIRO
ALVES DE SOUZA foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Praia Grande, nos autos de Processo Crime
no 1502393-69.2017.8.26.0536, às penas de 05 anos de reclusão, em regime
fechado, e, 500 dias-multa, no valor diário mínimo, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, c.c. art. 65, I, do Código Penal (fls. 216/221).
Inconformado, LUCAS interpôs Apelação (fls. 240).
O recurso foi recebido (fls. 244).
Em suas Razões, alega o Apelante, preliminarmente, a
ilegalidade da prisão efetuada pelos guardas civis municipais, sem atribuição
para efetuarem diligências de policiamento ostensivo. No mérito, pugna por
sua absolvição por insuficiência de provas, na medida em que sua
condenação se funda apenas na palavra do guarda municipal.
Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta para aquela
prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006 ou, ainda, a redução de suas penas,
na segunda fase, aquém do mínimo legal, em razão de sua maioridade
relativa; bem como a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, desse
Diploma Legal e a fixação do regime inicial mais brando (fls. 252/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 284/292) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 301/325), pugnou pelo não provimento do recurso, afastada a
preliminar arguida.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, tendo a
d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO sido
devidamente intimada aos 11.02.2020 (fls. 298).
É o relatório.
LUCAS foi condenado porque, no dia 17 de julho de 2017, por
volta das 20h45min, na Avenida dos Sindicatos esquina com a Travessa Vinte
de Janeiro, bairro Ocian, na cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo
e guardava, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 101
eppendorfs de cocaína e 20 pedras de crack, drogas que causam dependências
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com as determinações
legais e regulamentares, bem como a quantia de R$ 204,00, em espécie.
1. PRELIMINARMENTE
Busca o Apelante a declaração de nulidade do processo eis que
sua prisão teria se dado por guardas municipais, incompetentes para tanto.
Algumas considerações devem ser feitas de plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O inquérito policial visa apurar elementos para a propositura da
ação penal, com isso, eventual vício dele constante, não se transporta para o
processo.
Pelo princípio do prejuízo, adotado pelo sistema das nulidades,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para
qualquer das partes, é o que decorre do art. 563, do Código de Processo
Penal.
Nulidade, se relativa, exige demonstração de prejuízo.
A alegada incompetência dos guardas municipais para a
realização da prisão do Apelante deve ser rechaçada, tendo em vista que
efetivada em flagrante delito, o que poderia, portanto, ser efetuada até mesmo
por qualquer do povo, conforme dispõe o art. 301, do Código de Processo
Penal.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS
MUNICIPAIS. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Não
há que se falar em ilegalidade de prisão em flagrante, porque efetuada
por guardas municipais de trânsito, se pode fazê-lo qualquer do povo
(artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido.”
(RHC no 14585/SP
Sexta Turma
Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, j. 16.12.2004, DJE 08.08.2005, p. 309)
Embora o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, estabeleça
como tarefa precípua à Guarda Municipal, a proteção do patrimônio público,
isso não afasta dos seus integrantes, a condição de agentes públicos, de
autênticos agentes da autoridade do Estado, estando legitimados a fazer cessar
infrações penais, tudo dentro do princípio da defesa social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou o Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, através da sua Sexta Turma, aos
15.10.1998, em v. acórdão da lavra do eminente Ministro FERNANDO
GONÇALVES:
“R'HC'. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO
DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE.
1. A guarda municipal, a teor do disposto no § 8°, do art. 144, da
Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio
do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a
condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de
auto defesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa,
prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado
a qualquer do povo pela norma do art. 301 do
Código de Processo Penal.
2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante,
evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do
crime.
3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão
lavrados pela autoridade policial.
4. Argüição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos,
estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art.
12, da Lei no 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente.
5. RHC improvido.”
(RHC no 7.916/SP DJU: 09.11.1998, p. 175 LEXSTJ. 115/302)
Logo, estão os guardas municipais, mesmo praticando atos
estranhos à suas funções precípuas, mas pautados pela legalidade, amparados
pela norma que reprime a prática do crime de tráfico, como no caso.
A preliminar deve, portanto, ser afastada.
2. NO MÉRITO
A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão
em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 10), Fotografia (fls. 11), Auto de Constatação
Preliminar (fls. 12), Exame Químico Toxicológico (fls. 159/161), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
prova oral produzida.
Quanto à autoria, deve ser destacado que LUCAS, interrogado
na fase inquisitiva, afirmou que, na data dos fatos, estava esperando, na
esquina onde foi preso, uma mulher de nome Thayane, que mora na Travessa
20 de janeiro; não havia drogas em seu bolso, somente o dinheiro que havia
ganhado “batendo marreta”. Acrescentou que desconhecia a existência de
uma sacola guardada a um metro e meio da esquina. Ainda, mencionou que já
havia sido "preso", quando adolescente, por duas vezes, em razão da
prática de “tráfico de drogas” e “porte ilegal de arma de fogo” (fls. 05).
Em Juízo, negou a prática do crime, aduzindo que a quantia em dinheiro
que trazia consigo era fruto de seu trabalho e que estava no local esperando
uma garota. Disse que estava voltando para o bar, já que a moça que
esperava não estava pronta, quando então foi abordado pelos policiais, que
também abordaram outro usuário. Disse que não soube o motivo de sua
prisão, sendo que na Delegacia de Polícia viu a sacola, que não era sua
(mídia).
A testemunha Jefferson Ribeiro Santos, Guarda Civil Municipal,
ouvida em ambas as fases da persecução penal, narrou que estava em
patrulhamento pelo local quando avistou o Apelante, que fez menção de
colocar algo no bolso e começou a caminhar em sentido oposto. Realizada a
abordagem e a revista pessoal, encontrou quatro eppendorfs de cocaína e uma
quantia em dinheiro com o Apelante e, próximos ao local, encontraram uma
sacola com mais cocaína e crack, a qual estava escondida em uma caixa de
poste de luz. Interrogado, o Apelante confessou informalmente o crime,
embora não tivesse visto ele realizando efetivamente a venda de drogas
(fls. 04 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A testemunha Fernando Ochai, Guarda Civil Municipal, ouvida
apenas na fase policial, corroborou a narrativa de seu colega de profissão
(fls. 03).
Essas são as provas dos autos.
Insubsistentes as evasivas do Apelante que não encontram
sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele não era de se esperar que
viesse a confessar a prática do crime de tráfico de drogas, produzindo provas
em seu desfavor, com isso, sua negativa deve ser tomada como ato natural de
defesas, diante dos demais elementos do conjunto probatório, sobretudo da
prova oral apresentada pelo Guarda Civil Municipal.
Não há nos autos o menor indício de que o Guarda Civil Municipal
tenha atribuído ao Apelante crime tão grave de que o soubesse inocente;
nenhum motivo restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão,
devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
No mais, é bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não
furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de
convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial
desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria
sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao
depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar
valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade.
Nesse sentido o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ...2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Frise-se, por oportuno, que para configuração do crime de tráfico
de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de
mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização.” (RT 714/357)
Registre-se, eventual condição de usuário de drogas de LUCAS,
como alegado por sua defesa, não excluiria sua responsabilidade criminal
pela prática do tráfico de drogas, suficientemente demonstrada nos autos, vez
que é cediço que muitos usuários passam a praticar o comércio justamente
para sustentar o próprio vício.
Assim sendo, inobstante as circunstâncias do fato, a quantidade e
qualidade de drogas apreendidas (33,7g de cocaína e 2,3g de crack), além da
quantia em dinheiro de origem ilícita indicam seguramente a situação de
traficância pelo Apelante, não havendo que se falar em sua absolvição ou em
desclassificação de sua conduta sob quaisquer fundamentos.
Passo à análise da dosimetria das penas e dos pleitos do
Apelante.
Na primeira fase, as penas básicas do Apelante foram aplicadas
nos mínimos legais, considerando a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, resultando em 05 anos de reclusão e, 500 dias-multa.
Na segunda fase, houve o reconhecimento da circunstância
atenuante da maioridade relativa do Apelante (art. 65, I, do Código Penal), eis
que, nascido aos 04.06.1998 (fls. 05), contava com menos de 21 anos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ocasião de sua prisão, sendo suas penas mantidas nos mínimos legais, a teor
do enunciado da Súmula 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Quanto ao pleito do Apelante, de fixação das penas, nessa fase,
aquém do mínimo legal, deve ser consignado que, como bem salientado pelo
douto Procurador de Justiça, doutor ISRAEL DONIZETI VIEIRA DA
SILVA, “... a razão de ser da referida Súmula é o fato de o Legislador não
ter estabelecido precisamente um patamar específico de aumento para as
atenuantes e agravantes, logo, caso o Poder Judiciário procedesse a uma
diminuição aquém do mínimo legal ou um aumento acima do máximo legal,
fatalmente estaria criando uma nova pena não prevista em lei, o que viola o
princípio da reserva legal, conforme artigo 5o, XXXIX, da Constituição
Federal. Ademais, caso o Estado Juiz procedesse dessa forma também
estaria imiscuindo-se indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo,
deixando de julgar para se alvorar na posição de Legislador, o que também
viola o princípio da separação dos poderes, conforme artigo 2o da
Constituição Federal. Logo, ante a impossibilidade de a pena ficar aquém do
mínimo legal ao final da segunda fase, deve permanecer no mínimo legal ...”
(fls. 316).
Por fim, na terceira fase, as penas do Apelante foram tornadas
definitivas em 05 anos de reclusão e, 500 dias-multa, considerando a ausência
de causas de aumento ou de diminuição de penas.
Pugna o Apelante pela aplicação do redutor, previsto no art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
§ 4o, da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em
penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”.
Para redução da pena, essencial que o réu seja “primário”,
apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se dedique às atividades
criminosas”, assim como, “nem integre organização criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está reservada
àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de
drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem
ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso
concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de
redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas,
próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um
desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato
análogo, de uma rotina de proceder.
Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante
da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo
de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando
aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a
gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa
de redução.
No caso em apreço, em que pese seja o Apelante primário, como
bem destacado na r. sentença, “... impossível a aplicação do privilégio legal,
pois além do próprio acusado admitir que já se viu envolto com a prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
traficância anteriormente, tendo sobre si recaído medidas socioeducativas
quando adolescente, ostenta condenação pelo mesmo delito em processo
recente (autos no 1502363-97.2018.8.26.0536) ...” (fls. 220).
Ademais, as circunstâncias do fato, com quantidade e variedade
de drogas apreendidas, além de apreensão de dinheiro com origem ilícita,
indicam seguramente a constância na prática delituosa, inviabilizando a
incidência do redutor.
Assim, suas penas devem ser mantidas exatamente com fixadas.
No mais, foi fixado o regime fechado, considerando as
circunstâncias em que o crime, que não autorizam a imposição de regime
ainda mais brando, revelando a perigosidade incomum do Apelante.
Quanto à cocaína (em pó e em pedra), merece destaque o quanto
consignado pelo eminente Desembargador GERALDO WOHLERS, insigne
ex-integrante desta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, quando do
julgamento do Agravo em Execução no 7001829-94.2014.8.26.0198, aos
27.01.2015, amparado em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui
bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal
no 0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des.
Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos
adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o
organismo humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus 'definiu
que a diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se na dose'
('apud' Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011,
cap. I, no 1, pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o
derivado em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser
mensurada com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou
excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a
desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros
indivíduos (terceiros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou
não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a
pureza da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende de muitos
aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre 0,01
e 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce e Delton
Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5a ed., Saraiva, 2004, no
14.2.11.3, pág. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e
Antropologia Forense, 1a ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539; Marcos
Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. V, no 1.3.2,
pág. 140; STJ, 5a T., HC no 235.257/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard,
DJe de 26/03/2013).
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de 'crack'
... possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a citada obra
Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o
consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados de
'pó' ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das funções psíquicas em
geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação' (vide Edevaldo
Alves da Silva, Tóxicos, 1a ed., Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Os 36g de cocaína (em pó e em pedra) apreendidos com o
Apelante seria o suficiente para confecção de cerca de 1.800 doses, que
serviriam, da mesma forma, para alimentar o vício de inúmeros usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento da
imposição do regime de cumprimento de pena.
Por fim, constato que o Apelante respondeu ao processo solto,
sendo possibilitado seu apelo em liberdade.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO à Apelação interposta por que LUCAS RIBEIRO ALVES
DE SOUZA, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença penal
condenatória por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)